Tribunal: TJBA
Processo: 0012799-70.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0012799-70.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: VALMIR ALMEIDA ROCHA e outros (9) Advogado(s): MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINCORPORAÇÃO DE GHPM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO PELA TURMA JULGADORA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 219, §§ 1º-A e 1º DO CPC/1973. RESCISÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0012799-70.2017.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados VALMIR ALMEIDA ROCHA e outros (9) . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 8 de Agosto de 2024.